Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Demanda de reconhecimento de união estável não provida na segunda instância. Produção de efeitos imediatos, dada a ausência de efeito suspensivo no recurso especial. Possibilidade de reserva de quinhão da suposta ex-companheira. Ausência de prejudicialidade externa.